Tribunal: TJSP
Processo: 1523855-41.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo, figura equiparada (art. 311, §2o, inc. III, do CP) e receptação (art. 180, do CP). Recurso da defesa. Pedidos de absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de receptação culposa, fixação da pena no mínimo legal, afastamento do concurso formal, fixação de regime aberto, substituição por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo, figura equiparada (art. 311, §2o, inc. III, do CP) e receptação (art. 180, do CP). Recurso da defesa. Pedidos de absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de receptação culposa, fixação da pena no mínimo legal, afastamento do concurso formal, fixação de regime aberto, substituição por restritivas de direitos e para que seja oferecido Acordo de Não Persecução Penal.
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): impossibilidade de imposição judicial (art. 28-A, § 14, CPP). Justificada idoneamente a recusa ministerial, a qual foi confirmada em instância superior do órgão, não havendo qualquer irregularidade na ausência de oferecimento de ANPP. Oferecimento, inclusive, que é cabível apenas até o oferecimento da denúncia.
Existência dos crimes e autoria: provas que autorizam a condenação. Depoimentos dos policiais que se mostram válidos, sem margem para descrédito em razão do ofício exercido. Acusada surpreendida na posse de veículo automotor, produto de crime anterior de furto, conforme boletim de ocorrência juntado às fls. 07/09, encontrado no interior da garagem de sua residência. Adulteração do sinal identificador do veículo, tanto na placa quanto no chassi, comprovada pelo laudo pericial elaborado (fls. 36), que revelou numeração primitiva e indicou ocorrência de furto vinculada ao veículo original, conforme boletim de ocorrência do crime anterior (fls. 29/30). Dolo demonstrado pelas circunstâncias do caso, consignado o curto lapso temporal entre o crime antecedente e a apreensão (cerca de sete dias). Elevado valor econômico do automóvel, sem qualquer documentação que comprove origem lícita ou transação regular.
Concurso formal de crimes aplicado na origem: delitos que foram praticados mediante única ação, no instante em que a acusada recebeu e ocultou, em proveito próprio, o veículo com sinal adulterado. Manutenção, ausente recurso acusatório.
DOSIMETRIA
Penas-base: fixadas no mínimo legal, tanto para a receptação, quanto para o delito de adulteração (figura equiparada)
Segunda fase: ausentes agravantes ou atenuantes.
Concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP): aplicação da pena mais grave, qual seja, a prevista para o artigo 311, § 2o, III, do Código Penal. Considerando que dois foram os delitos praticados, fica mantido o acréscimo de 1/6, nos termos da Súmula 659, do STJ, aplicada por analogia, resultando na pena final de 03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, o que não comporta reparos.
Regime aberto e substituição por restritivas de direitos: manutenção, ausente irresignação acusatória, restando prejudicado os pedidos defensivos nesse sentido.
RECURSO NÃO PROVIDO.